Tribunal: STF
Processo: AI 659546
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: 1. Controle incidente de constitucionalidade de normas:
   reserva de plenário (CF, art. 97): viola o dispositivo
   constitucional o acórdão proferido por órgão fracionário, que
   declara a inconstitucionalidade de lei, sem que haja declaração
   anterior proferida por órgão especial ou plenário.
2. Recurso
   extraordinário: limitação temática às questões suscitadas na
   interposição.
O juízo de conhecimento do recurso extraordinário,
   como é da sua natureza, circunscreve-se às questões suscitadas na
   sua interposição: não aventada nesta a nulidade do acórdão
   recorrido, que teria declarado a inconstitucionalidade de lei,
   sem observância do art. 97 da Constituição, é impossível conhecer
   do recurso para declarar o vício não alegado.
3. Recurso
   extraordinário: descabimento: fundamento constitucional
   suficiente do acórdão recorrido (CF, art. 170, IV) não atacado
   pelo RE: incidência da Súmula 283.